Tribunal: STF
Processo: Rcl 29808
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL  A QUO  DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 195. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.